Tribunal: STF
Processo: ARE 1551383
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal. 



    Recurso Ministerial buscando a majoração da pena-base de Matheus Victor Mendes, bem como o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Já em relação a Daniel Gomes e Cleidison Fabiano Santos, buscou a alteração da fração de diminuição pelo 'redutor' de pena para o patamar mínimo. 



    Recurso de Daniel Gomes arguindo, preliminarmente, nulidade em razão do ingresso dos policiais na residência sem a devida autorização judicial. No mérito, buscou a absolvição com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sem prejuízo, prequestionou a matéria arguida, bem como pleiteou pela 'justiça gratuita'. 



    Recursos de Cleidison Fabiano Santos, Matheus Victor Mendes e Flavio Humberto Butura de Moura. Preliminarmente, arguiu-se nulidade em razão do ingresso dos policiais na residência sem a devida autorização judicial. No mérito, buscou-se a absolvição dos réus por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas, fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial aberto e, apenas para Cleidison Fabiano Santos e Matheus Victor Mendes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Preliminar rejeitada Devidamente caracterizada a situação de flagrância que autorizou a entrada dos Policiais Militares na residência ondo foram encontradas as drogas. 



    Mérito Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas Apreensão de 310 pedras de crack, com peso líquido de 138,3g, 175 eppendorfs com crack, com peso líquido de 143,5g, 186 envelopes com cocaína, com peso líquido de 152,9g, 156 eppendorfs com cocaína, com peso líquido de 58,7g, e 87 invólucros com maconha, com peso líquido de 422,2g, drogas Prisão em flagrante delito Cleidison, Flavio e Daniel negaram a prática delitiva Versões que restaram isoladas nos autos Matheus confessou a prática da traficância, mas tentou isentar a participação dos corréus Policiais Militares que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório. 



    Dosimetria Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal. Reconhecimento dos maus antecedentes para Matheus Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea para Matheus e da reincidência para Flavio Na terceira fase, afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com relação a Matheus, bem como alteração do patamar de diminuição para Cleidison e Daniel. 



    Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal. 



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. 



    Inviável a isenção de custas Matéria que será melhor analisada pelo MM. Juízo das Execuções. 



    Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. 



    Prequestionamento Implícito. 



    Preliminar rejeitada. 



    Recursos Defensivos desprovidos. 



    Recurso Ministerial provido, nos termos deste Voto. 



    Determinação de expedição de mandados de prisão oportunamente. 



    Comunicação à VEC. - (e-doc. 310, p. 2/3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 344).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da tese fixada no Tema 280/RG, das Súmulas nº 282 e 356/STF, além de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 352).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Extraio, pois, do acórdão recorrido, trecho acerca da ora questionada ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio:



    Com efeito, no tocante à inviolabilidade do domicílio, a própria Constituição Federal prevê hipóteses de exceção a tal direito, dentre as quais o estado de flagrância (art. 5º, XI, da CF). São os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a apreciação do confronto de direitos individuais e fazem prevalecer o direito da sociedade à segurança.



     Como se verá adiante, os policiais foram informados anonimamente sobre um veículo que auxiliava na distribuição de drogas na região, sendo que, em perseguição, chegaram à residência na qual encontraram as drogas e os réus em seu interior. Restou demonstrado, inclusive, que pelo lado de fora era possível ver as drogas espalhadas pelo chão da residência, o que motivou a entrada dos milicianos no local. 



    (...)



    Segundo o apurado, na data supramencionada, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no interior da comunidade, quando cruzaram com o veículo GM Agile, placas EMG3675, o qual era conduzido por CLEIDISON. Ocorre que, com a aproximação da viatura, o denunciado acelerou e abandonou o automóvel no final da viela, adentrando no imóvel situado no local dos fatos. - (e-doc. 310, p. 6 e 8)



    6. Como se vê, constata-se que o ingresso em domicílio, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios (região conhecida pelo tráfico – Jardim Oratório, local conhecido como ponto de comércio espúrio, conforme também se extrai em e-doc. 310, p. 11 –, fuga diante do patrulhamento policial e prévia visualização das drogas), que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, em perfeita consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. Aponto precedente:



    EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, em que se discute a legalidade de ingresso domiciliar sem mandado judicial, realizado após investigação prévia e fuga do suspeito. O agravante sustenta a inexistência de fundadas razões para a medida, requerendo o afastamento da legalidade da diligência policial.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio diante do ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o reexame de provas seria necessário para infirmar as premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da sistemática da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões previamente conhecidas acerca da prática de crime, sujeitas a controle judicial posterior, por se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. 



    O acórdão recorrido considerou que a entrada no domicílio foi precedida de investigação prévia e fuga do suspeito no momento da chegada da polícia, o que configura situação de fundada razão para a diligência. 



    A pretensão de afastar as conclusões do acórdão recorrido exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.541.076-AgR, de minha relatoria, j. 07/05/2025, p. 19/05/2025).



    7. Destaquem-se, ademais, as assim chamadas “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances), evidentes no caso em análise, inclusive diante da informada visualização prévia das drogas. Tais circunstâncias são definidas como “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    8. Por outro lado, para dissentir do acórdão recorrido acerca da dinâmica demarcada, seria necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator